Tribunal: TJBA
Processo: 0388019-37.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0388019-37.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ALZENIR RIBEIRO MARQUES CORREA Advogado(s): MARCOS VINICIOS SANTOS NEVES (OAB:BA22720-A) APELADO: JUCIARA LAGO CARDOSO Advogado(s): GISELLE LORENNA PASSOS DE CERQUEIRA (OAB:BA31027-A), RAUL AFFONSO NOGUEIRA CHAVES FILHO (OAB:BA7687-A), EVALDO BARBOSA MATOS (OAB:BA32969-A), PEDRO PAULO GOMES DE PAULA (OAB:BA86721) MAF 09 ACÓRDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS E ACESSÕES. ARREMATAÇÃO JUDICIAL LIMITADA À CASA TÉRREA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AOS PAVIMENTOS SUPERIORES NÃO DESCRITOS NO TÍTULO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação reivindicatória c/c declaratória de inexistência de direito à indenização por benfeitorias e acessões, para imitir a autora exclusivamente na posse do pavimento térreo do imóvel situado na Rua Henrique Dias, nº 229, Bomfim, Salvador/BA, julgando improcedente o pedido de imissão de posse relativamente ao primeiro e segundo pavimentos. A apelante sustenta que a carta de arrematação judicial lhe transferiu a propriedade integral do imóvel, postulando a reforma da sentença para reconhecimento do direito à posse de toda a edificação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: se a carta de arrematação expedida em execução trabalhista transferiu à apelante a propriedade da integralidade do imóvel, abrangendo os pavimentos superiores; e se há fundamento jurídico para a imissão de posse sobre áreas não expressamente descritas no título aquisitivo. III. Razões de decidir 3. A ação reivindicatória e a ação de imissão na posse fundada em domínio exigem prova segura da titularidade dominial, correta individuação da coisa e demonstração da posse injusta exercida pela parte demandada. 4. A carta de arrematação expedida na execução trabalhista descreve expressamente apenas “01 casa térrea, nº 229”, com área total de 63,32 m2, inexistindo qualquer referência ao primeiro e segundo pavimentos, laje, acessões ou unidades autônomas superiores. 05. O arrematante recebe exclusivamente o bem objeto da constrição judicial, avaliação e hasta pública, não sendo admissível ampliação interpretativa do título judicial para alcançar áreas não penhoradas nem descritas no edital ou na carta de arrematação, sob pena de violação aos princípios da especialidade objetiva, continuidade registral e segurança jurídica. 06. Os documentos oriundos da Justiça do Trabalho, inclusive carta de arrematação e mandado de imissão de posse, restringem-se à casa térrea, enquanto a partilha homologada na Vara de Família excluiu expressamente o pavimento térreo dado em garantia no processo trabalhista, preservando a situação jurídica dos andares superiores. 07. A averbação registral promovida pela apelante possui presunção relativa de veracidade e não prevalece diante da discrepância entre o conteúdo do título judicial e a realidade jurídica previamente estabelecida, especialmente diante da existência de investigação ministerial acerca de possível irregularidade na ampliação registral. 08. Ausente prova dominial apta a demonstrar a aquisição dos pavimentos superiores, inviável a imissão de posse sobre áreas não abrangidas pelo título aquisitivo. 09. Inexistem elementos suficientes para condenação por litigância de má-fé, porquanto a mera interposição de recurso não caracteriza, isoladamente, conduta processual temerária. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso não provido. Tese de julgamento: “1. A carta de arrematação judicial transfere ao arrematante exclusivamente o bem efetivamente descrito no título judicial e submetido à hasta pública. 2. A imissão na posse exige prova inequívoca do domínio e correta individuação da área litigiosa, sendo inviável a extensão do título aquisitivo a pavimentos não contemplados na arrematação judicial.” Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.228; CPC, arts. 85, §11, 98, §3º, 931 e 937, I. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 0331929-09.2013.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, j. 05.07.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0388019-37.2013.8.05.0001; Recorrente: Alzenir Ribeiro Marques Correa; Recorrido: Juciara Lago Cardoso; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença vergastada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator